Tribunal: TJSP
Processo: 1044429-12.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – PM – EXAME PSICOLÓGICO – Reprovação de candidata no concurso público de Soldado da Polícia Militar 2a Classe, regulado pelo Edital no DP – 2/321/18 – Inaptidão psicológica para exercício do cargo atestada administrativamente – Pretensão da candidata consistente na anulação do referido ato administrativo – Improcedência decretada em primeira instância –

Ementa:
APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – PM – EXAME PSICOLÓGICO – Reprovação de candidata no concurso público de Soldado da Polícia Militar 2a Classe, regulado pelo Edital no DP – 2/321/18 – Inaptidão psicológica para exercício do cargo atestada administrativamente – Pretensão da candidata consistente na anulação do referido ato administrativo – Improcedência decretada em primeira instância – Insurgência da autora – Acolhimento – Existência de supostas contradições no laudo psicológico elaborado na seara administrativa, corroboradas pelos laudos periciais particular e judicial – Aparentes discrepâncias nas razões para reprovação da candidata que devem ser submetidas ao crivo de profissional habilitado para tanto – Inexistência de violação aos princípios da isonomia e da separação dos Poderes – Anulação da sentença que se impõe – Recurso provido.